Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030820-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), ADALTO JOSE ZAGO - CPF: 545.625.389-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBSON ARAUJO LEITE - CPF: 530.903.142-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo juízo de origem, a qual deferiu, parcialmente, tutela de urgência requerida por Adalto José Zago, determinando a suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental lavrado em seu nome, sob a justificativa de possível erro na identificação do real infrator.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, com ênfase na probabilidade do direito alegado pelo agravado e na existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental exige a correta individualização do infrator e a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

4. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam incertezas relevantes quanto à titularidade do imóvel objeto da autuação, apontando para a possível responsabilidade de terceiro, circunstância que justifica a suspensão dos efeitos da penalidade até a elucidação definitiva da questão.

5. A existência de indícios concretos de erro na autuação, aliada ao risco iminente de prejuízo ao agravado, autoriza a concessão da tutela de urgência, evitando restrições indevidas ao exercício de sua atividade econômica.

6.

Estando demonstrados os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, revela-se acertada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"

É cabível a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental quando houver indícios de erro na identificação do infrator, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006295-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Lawrence Pereira Midon, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL C.C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1000759-66.2024.8.11.0084, ajuizada por ADALTO JOSE ZAGO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 171645764
– autos n.º 1000759-66.2024.8.11.0084):

“
“Vistos.

Trata-se de ação anulatória de multa ambiental cumulado com danos morais e pedido de tutela
ADALTO JOSÉ ZAGO
em desfavor da
SEMA
e
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relata em síntese ser produtor rural, e ter sido autuado por funcionários da SEMA, através do Auto de Infração nº 21163931, em 29/04/2021, nos termos do art. 50, do Decreto nº 6.514/08, “POR DESTRUIR VEGETAÇÃO NATIVA DE ÁREA DO BIOMA AMAZÔNICO, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, DESMATANDO A CORTE RASO 42,5359 HECTARES, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”, aplicando multa ao requerente no valor total de R$ 212.679,50 (duzentos e doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), no entanto não é proprietário da área embargada, tendo o dano ambiental ocorrido na propriedade do
Sr. LUIZ ANTÔNIO LOVEZUTTE.

Ainda, que prestou todos os esclarecimentos no Termo Circunstanciado nº 1000417-26.2022.8.11.0084, onde se constatou o erro pela SEMA, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em face do Sr Luiz Antônio.

Ainda, que procedeu com a defesa administrativa junta a Sema, no entanto o processo fora lá extraviado, conforme informado quando solicitado, não sendo possível juntar aos autos, estando a multa ainda em nome do requerente.

Assim, pleiteia em sede de tutela o sobrestamento do processo administrativo nº 170185/2021 (Auto de Infração nº 21163931) e efeitos dele advindos, a saber, multa administrativa, eventuais inclusões do nome do autor no CADIN e demais órgãos de protesto; Ainda, a suspensão do embargo determinado pelo Termo de Embargo nº 21164581; A suspensão das restrições já lançadas em nome do autor, oriunda da multa aqui impugnada, de forma a permitir que este possa voltar a emitir nota fiscal ou pedir crédito rural, atos suspensos em razão deste débito fiscal e abstenha de propor execução fiscal sobre o débito discutido nesta demanda até o julgamento de mérito.

A inicial veio instruída com documentos.

Em decisão de id: 170088152, deferiu-se o pedido de parcelamento.

Pagamento da primeira parcela aportado ao id: 171511227.

É o relato do necessário.

Decido.

Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos tenho que a tutela como posta inicialmente pode ser concedida, pelos fundamentos expostos a seguir:

Expõe o requerente que houve equívoco por parte da fiscalização de propriedade rural eis, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em razão da suposta destruição, atribuiu-lhe a conduta, no entanto, o suposto desmatamento se deu em área que não era de sua propriedade, fato levado ao conhecimento da SEMA, através do devido processo administrativo, o qual ao que tudo indica foi extraviado, conforme se pode observar do documento de id: 166228336.

Ademais, verifica-se em tramite termo circunstanciado, sob o nº 1000417-26.2022.8.11.0084, figurando como requerido o Sr. LUIZ ANTÔNIO LOVEZUTTE, pelo danos ambientais objeto do auto de infração e termo de embargos expedidos em nome do requerente.

Portanto, verifica-se presente a probabilidade do direito, bem como a perigo de dano, ao passo em que o requerente teve pedido de crédito negado, em razão da existência de auto de infração e termo de embargo aqui discutidos.

Portanto, a título de probabilidade do direito, com base nos fundamentos acima delineados, tem-se que cabe à autora a tutela de urgência invocada, sendo a urgência fundamentada, sem maiores delongas, na necessidade de assegurar exercer sua atividade decorrentes da atividade rural, estando impedida de obter empréstimos, entre outros efeitos negativos que a existência de auto de infração e embargo ocasiona, sendo o suficiente nesse grau de cognição.

No mais, para os efeitos do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, ressalto que não há qualquer risco de irreversibilidade da presente ordem.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – MÉRITO: INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Resolução 03/2016/TP estabelece que a Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não estando sob sua jurisdição incidentes ambientais ocorridos fora dos limites dessas Comarcas. 2.
A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 3. Havendo a comprovação documental de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não pertencente à parte autuada, bem assim que a posse era exercida por terceiro no momento da constatação do ilícito administrativo ambiental, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante dos indícios que demonstram a alegada ilegitimidade passiva.4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1006295-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, defiro parcialmente o em favor do autor a tutela de urgência pleiteada, para fins de determinar a imediata suspensão dos efeitos do auto de infração e termo de embargo lavrado pela SEMA/MT, lançado em nome do autor, bemcomo a suspensão das restrições já lançadas em nome do autor, oriunda da multa aqui impugnada, por fim que se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgão de proteção, bem como de propor eventual execução fiscal, com relação ao auto de infração aqui impugnado, até ulterior decisão.

Quanto ao pedido de sobrestamento do processo administrativo, tenho que se mostra desnecessário, ao passo em que tudo indica houve extravio, sendo portanto, as demais medidas acimas deferidas.

Intime-se a parte requerida para que, ciente, cumpra a presente determinação, bem como, oficie-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, para cumprimento.

Citem-se a parte requerida para responderem aos termos da presente demanda no prazo de 30 dias (art. 335, inciso III c.c. e art. 183, todos do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

Apiacás/MT, 08 de outubro de 2024.

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que o agravado não se desincumbiu do ônus de colacionar aos autos principais provas robustas e suficientes para demonstrar a inexistência de sua participação, ainda que indireta, no evento danoso.

Sustenta

que a mera alegação de ausência de responsabilidade pela infração objeto da autuação, desacompanhada de provas idôneas e substanciais, não se revela suficiente para elidir a imputação que lhe foi direcionada.

Argumenta, ainda, a validade do auto de infração, assim como a regularidade do procedimento administrativo, não foram infirmadas por fundamentos jurídicos sólidos e idôneos que justificassem a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Consigna, ademais, estarem plenamente preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, providência necessária à salvaguarda do interesse processual e à prevenção de eventuais prejuízos de difícil ou mesmo impossível reparação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 250957176, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Lawrence Pereira Midon, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL C.C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1000759-66.2024.8.11.0084, ajuizada por ADALTO JOSE ZAGO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 171645764
– autos n.º 1000759-66.2024.8.11.0084).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, ADALTO JOSE ZAGO, ingressou, no dia 20.08.2024, com ação base, em face da parte agravante,
alegando, em síntese,
que foi autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em razão de supostamente ter realizado a suposta destruição de vegetação nativa no bioma amazônico, em área de especial preservação ambiental. No entanto, sustenta não ser proprietário, possuidor ou detentor de qualquer vínculo jurídico ou fático sobre a referida área, tampouco haver concorrido, direta ou indiretamente, para a degradação ambiental que ensejou a referida autuação administrativa.

Assevera, ainda, apresentou defesa prévia no âmbito do processo administrativo, oportunidade na qual expôs os fatos e apresentou os devidos esclarecimentos. Entretanto, argumenta que servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente teriam extraviado os autos do procedimento administrativo, situação que, segundo sua argumentação, cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante desse cenário, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do trâmite do procedimento administrativo, bem como dos efeitos dele decorrentes, incluindo a exigibilidade da multa administrativa, eventuais restrições decorrentes da inclusão de seu nome no CADIN e demais cadastros de inadimplentes, além da suspensão do embargo imposto, até ulterior decisão no curso da demanda judicial.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 171645764 – autos n.º 1000759-66.2024.8.11.0084):

“(...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, defiro parcialmente o em favor do autor a tutela de urgência pleiteada, para fins de determinar a imediata suspensão dos efeitos do auto de infração e termo de embargo lavrado pela SEMA/MT, lançado em nome do autor, bemcomo a suspensão das restrições já lançadas em nome do autor, oriunda da multa aqui impugnada, por fim que se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgão de proteção, bem como de propor eventual execução fiscal, com relação ao auto de infração aqui impugnado, até ulterior decisão.

Quanto ao pedido de sobrestamento do processo administrativo, tenho que se mostra desnecessário, ao passo em que tudo indica houve extravio, sendo portanto, as demais medidas acimas deferidas.

Intime-se a parte requerida para que, ciente, cumpra a presente determinação, bem como, oficie-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, para cumprimento.

Citem-se a parte requerida para responderem aos termos da presente demanda no prazo de 30 dias (art. 335, inciso III c.c. e art. 183, todos do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

Apiacás/MT, 08 de outubro de 2024.

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como cediço,

o Direito Ambiental, fundamentado nos princípios da prevenção e da precaução, estabelece a responsabilidade objetiva no âmbito administrativo pelas infrações ambientais, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. Nesse contexto, a aplicação de sanções administrativas independe da comprovação de culpa ou dolo, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ao meio ambiente.

Entretanto, para que a responsabilização administrativa se revista de legitimidade e efetividade, mostra-se imprescindível a precisa identificação do agente infrator e a inequívoca correlação entre sua conduta e o dano ambiental verificado. A ausência dessa vinculação pode comprometer a validade das sanções aplicadas, violando princípios fundamentais do devido processo legal e da segurança jurídica.

Com efeito, os documentos anexados aos autos, em especial o mapa da área, o aditivo ao contrato de compra e venda, o contrato do imóvel rural e o laudo técnico de constatação, suscitam dúvidas substanciais quanto à titularidade do imóvel onde ocorreu o desmatamento. Entre os aspectos que demandam esclarecimento, destacam-se eventuais inconsistências na cadeia dominial do imóvel, divergências entre as informações constantes nos registros públicos e aquelas apresentadas pelos envolvidos, bem como a necessidade de verificação da posse efetiva da área à época da infração ambiental.

Nesse sentido, o parecer ministerial destaca que, nos autos da ação penal nº 1000417-26.2022.8.11.0084, há elementos probatórios que indicam que o imóvel não pertence à parte agravada, mas sim ao Sr. Luiz Antonio Louvezute, conforme demonstram os documentos anexados àquele feito, especialmente um contrato de compra e venda que atestaria a realização da transação imobiliária entre terceiros.

Outrossim, o Ministério Público ressalta que, no âmbito daquela ação penal, Luiz Antonio Louvezute em momento algum alegou ilegitimidade sobre a propriedade do imóvel, circunstância que reforça a tese de que a parte recorrida pode não ser o legítimo proprietário e, por conseguinte, não deveria figurar como autuado no presente feito. Assim, evidencia-se que a controvérsia acerca da titularidade do imóvel não se trata de mera conjectura, mas de uma questão jurídica substancial, cuja análise aprofundada se revela imprescindível no curso da instrução processual.

Ademais, há alegações de que o processo administrativo em questão foi extraviado, o que pode comprometer a regularidade da apuração dos fatos e o direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa da parte agravada. A propósito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que eventuais vícios procedimentais em processos administrativos ambientais podem justificar a suspensão dos efeitos das penalidades impostas, notadamente quando há risco de prejuízo irreparável ao administrado, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2 . A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251 .697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel . p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos.(STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol . 254 p. 168)
”.

Logo, considerando que, no caso em apreço, a sanção imposta possui o potencial de inviabilizar a obtenção de crédito rural, bem como de restringir o exercício regular das atividades econômicas da parte agravada, revela-se imprescindível a rigorosa verificação da legalidade e regularidade dos atos administrativos praticados.

Tal medida se impõe não apenas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas também como garantia da segurança jurídica e do devido processo legal, assegurando que eventuais penalidades sejam aplicadas de maneira legítima e devidamente fundamentada.

Dessa forma, verifica-se a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni juris
), uma vez que há documentos aptos a suscitar dúvidas substanciais acerca da titularidade do imóvel, bem como da legitimidade do agravado para figurar como sujeito passivo no auto de infração em questão.

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre do risco iminente de imposição de restrições de natureza financeira e administrativa a parte agravada, as quais possuem o potencial de acarretar prejuízos de difícil ou mesmo impossível reparação, tornando imperativa a concessão da tutela pleiteada.

Diante desse contexto, a decisão agravada observou os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, ao deferir parcialmente a medida liminar requerida, resguardando, assim, os direitos da parte agravante e a segurança do devido processo.

Por fim, inexiste, no presente momento, fundamento idôneo a justificar a reforma da decisão agravada, uma vez que o juízo de origem, ao analisar os elementos constantes dos autos, reconheceu a existência de fundado receio de erro administrativo, circunstância que demanda um exame mais aprofundado no curso da instrução processual.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025